Tribunal: TJMT
Processo: 1033222-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033222-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WENDELL DOS SANTOS BARROS - CPF: 967.916.832-87 (ADVOGADO), UELTON DE SOUZA PEREIRA - CPF: 834.586.971-87 (AGRAVANTE), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0003-26 (AGRAVADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
INSTRUMENTO NÃO PROVIDO, INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. RECURSO

NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por adquirente de veículo financiado contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender o pagamento das parcelas e excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes
, sob a alegação
de
defeitos graves e recorrentes no veículo, comprometendo suas atividades profissionais e gerando prejuízos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em
discussão
consiste em
verificar se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O deferimento da tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o artigo 300 do CPC.

4.
O agravante não comprova, em juízo de cognição sumária, a existência de vícios no veículo que justifiquem a suspensão do pagamento das parcelas ou a exclusão do seu nome dos cadastros restritivos de crédito.

5.
O longo período decorrido entre a aquisição do veículo e o ajuizamento da ação (quase um ano) descaracteriza o perigo de dano irreparável, tornando incabível a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

6
.
O indeferimento da tutela de urgência não implica prejulgamento do mérito da ação principal, mas apenas reforça a necessidade de instrução probatória mais aprofundada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

1.
O decurso de tempo significativo entre a ocorrência do suposto defeito e o ajuizamento da ação pode afastar o requisito do perigo de dano irreparável.

2.
A necessidade de dilação probatória para comprovar eventuais vícios no bem impede a concessão de tutela de urgência com base em cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Não há indicação de precedentes no caso.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
Uelton de Souza Pereira
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Lucros Cessantes e Indenização por Dano Material e Moral (Processo n.o 1016331-75.2024.8.11.0015), ajuizada em desfavor de
M. Diesel Caminhões e Ônibus Limitada
e
Banco Volkswagen S.A.

O agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória
de urgência
, por meio do qual pleiteava a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes,
sob a alegação de que o veículo adquirido apresenta defeitos graves e recorrentes.

S
ustenta que adquiriu um caminhão Volkswagen 29.530 METEOR E6 6X4 DIESEL, ano 2023, junto à primeira agravada, mediante financiamento concedido pelo Banco Volkswagen S.A., no valor total de R$ 1.488.933,60, dividido em 55 parcelas mensais de R$ 25.271,52.

Alega que o veículo apresentou falhas mecânicas e elétricas desde a primeira semana de uso, permanecendo por longos períodos em manutenção, o que comprometeu suas atividades profissionais e lhe causou prejuízos financeiros e endividamento.

Diante da recusa das agravadas em solucionar a questão administrativamente, ingressou com a demanda principal, requerendo, além
da rescisão contratual, a concessão de tutela antecipada para suspender o pagamento das parcelas e evitar a negativação de seu nome.

Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão d
o
efeito suspensivo para impedir os atos de execução até a revisão dos cálculos.

O agravante está dispensado do preparo, pois é beneficiário da justiça gratuita (Id. 253938185).

Tutela de urgência recursal indeferida (Id.
256591672
).

Nas contrarrazões, o Banco Volkswagen S.A. sustenta que a decisão do juízo de primeiro grau deve ser mantida, pois o agravante não demonstrou os requisitos legais para a concessão da tutela
de urgência
, conforme o artigo 300 do CPC.

Alega que o agravante adquiriu o veículo por meio de financiamento, utilizou-o e somente posteriormente alegou a existência de vícios, sem apresentar prova inequívoca da verossimilhança de suas alegações ou do perigo de dano irreparável. Além disso, ressalta que a obrigação contratual deve ser respeitada, e que a cobrança das parcelas do financiamento segue critérios legais, não podendo ser suspensa sem fundamentos jurídicos sólidos.

Dessa forma, requer o desprovimento do recurso e a condenação do agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.
(Id.
263259770
)

A agravada
M. Diesel Caminhões e Ônibus Limitada

foi regularmente intimada, mas não apresentou contraminuta ao recurso.

O agravante interpôs agravo interno da decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Registre-se que o
presente
recurso
de agravo de instrumento
se encontra
apto
para julgamento, razão pela qual será analisado o
seu
mérito, restando prejudicado o recurso de agravo interno.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de rescisão contratual c/c lucros cessantes e indenização por dano material e moral (Processo n.o 1016331-75.2024.8.11.0015).

O juízo o
a quo

negou a tutela provisória de urgência com os seguintes fundamentos:

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que

não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de

segurança, a verossimilhança da alegação. Efetivamente, por ora, da análise meticulosa do conjunto

probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição sumária, que não ficou

demonstrado a ocorrência de vício/defeito do veículo, nos termos descritos na petição inicial, bem como a

existência dos requisitos que justificam a imposição da responsabilidade civil dos requeridos. A verificação

destes fatos/acontecimentos, na realidade, na hipótese concreta, reclama/exige debate aprofundado sobre

todo o conjunto de subsídios probatórios que circundam os fatos — circunstância que se interpõe como

obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência.

[...]

Ademais, segundo os informes produzidos na petição inicial, os supostos

vícios/defeitos teriam surgido no veículo desde a primeira semana de uso, sendo que o autor recebeu o

bem em 07/07/2023. Assim, o longo tempo transcorrido até a propositura da ação (em 03/07/2024), fez

desaparecer o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação,
de modo a tornar incabível,

também por este motivo, a pretendida antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional buscada.

(Id.
253834160
, fls. 62/63)

Do trecho transcrito, depreende-se que não foi constatada a verossimilhança das alegações, como também a inexistência de fundado receio de dano.

Quanto a este último ponto
, importante destacar que, conforme descrito no
decisum
agravado, o veículo
circulou

por praticamente um ano antes que o agravante ajuizasse a presente ação
, o que torna
t
emerário o
deferimento da medida, uma vez que o desgaste natural decorrente da sua utilização, além de eventuais sinistros que tenha sofrido, podem contribuir para as falhas mecânicas apresentadas.

Outrossim,
apenas com base nas notas fiscais de reparos e nas fotografias anexadas à petição inicial do processo de origem, não é possível afirmar, nesta fase processual de cognição sumária, a existência da probabilidade do direito do agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
de agravo de instrumento
,
mantendo a decisão agravada
nos termos em que foi proferida
e dou por
prejudicado
o agravo interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025